Tribunal: TJSP
Processo: 2380429-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APURAÇÃO ITCMD. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de comprovação do cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ITCMD, conforme legislação estadual.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste na necessidade de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APURAÇÃO ITCMD. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de comprovação do cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ITCMD, conforme legislação estadual.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste na necessidade de comprovação prévia do pagamento do ITCMD para homologação de partilha em inventário.
III. Razões de Decidir:
3.1. A decisão agravada está em consonância com a legislação estadual, que exige a prévia apresentação de informações ao fisco para apuração do ITCMD.
3.2. O precedente do STF (ADI 5.894) não se aplica ao caso, porque não se trata de arrolamento sumário, mas de inventário de bens.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A legislação estadual exige observância ao procedimento administrativo para apuração da incidência ou não de imposto de transmissão causa mortis, mediante prévia apresentação da declaração no Sistema Declaratório do ITCMD disponível no site da SEFAZ-SP. 2. O precedente do STF não se aplica a inventários, mas a arrolamento sumário.
Legislação Citada: Lei Estadual no 10.705/2000, Lei Estadual no 10.992/2001, Decreto Estadual no 46.655/2002, Portaria CAT no 15/2003.
Jurisprudência Citada: STF, ADI no 5.894.